Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741849-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Lucas David Barbosa de Oliveira contra Open Motors Ltda. Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora